Tribunal: STF
Processo: AI 835012
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA: POSSIBILIDADE. IDÊNTICO FUNDAMENTO: INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.5.2010.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da possibilidade de acumulação da pensão especial de ex-combatente com outro benefício de natureza previdenciária. Assentado pelo acórdão recorrido a natureza previdenciária do benefício que se pretende cumular, insubsistente a alegação de que os benefícios teriam o mesmo fundamento.



    Agravo regimental conhecido e não provido.